Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A oposição de segundos embargos declaratórios tem por objetivo atacar a existência de vício no acórdão dos primeiros embargos de declaração e não no acórdão que julgou a apelação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos segundos aclaratórios se a nova fundamentação trazida não tratar da mesma questão oposta nos primeiros aclaratórios.
4. A ausência do vício de contradição (consiste na existência de proposições inconciliáveis) demonstra que o interesse da parte, ora embargante, é o de rediscutir matéria já enfrentada pelo Colegiado ou cujo enfrentamento encontra-se precluso, providências incompatíveis com o manejo dos novos embargos de declaração.
5. Somente a contradição interna entre as partes estruturantes do acórdão – relatório, fundamentação e dispositivo – autorizam o manejo dos embargos de declaração.
6. Preliminar rejeitada.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.